Tribunal: TJDFT
Processo: 0723240-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR A PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição, alegando ausência de provas, nulidade da busca pessoal e das provas obtidas, ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Alternativamente, pleiteou a aplicação da pena mínima, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, do tráfico privilegiado e a restituição de bens apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões principais: (i) Verificar a validade da busca pessoal e da cadeia probatória; (ii) verificar a comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes; (iii) analisar a dosimetria da pena aplicada, incluindo o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) decidir sobre a restituição ou o perdimento dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade das provas por ausência de fundada suspeita não foi oportunamente suscitada pela Defesa, incorrendo em preclusão. Jurisprudência do STJ corrobora a rejeição de "nulidade de algibeira".
4. A materialidade está comprovada na apreensão de drogas e balança de precisão, bem como pelos laudos periciais e pelos documentos constantes nos autos, e a autoria é demonstrada pelos depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão do réu e pelas mensagens e fotos constantes no celular apreendido com o acusado, as quais comprovam a prática do tráfico de drogas e afastam a tese de consumo pessoal.
5. Quanto à dosimetria, fica reconhecido o erro material na sentença, de modo a afastar a valoração negativa das consequências do crime. Além disso, há de se reconhecer a confissão espontânea do réu, na segunda fase, bem como a causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, por ausência de elementos que demonstrem dedicação a atividade criminosa. Reduzida a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritiva de direitos. 6. Mantida a decretação do perdimento dos bens apreendidos, pois relacionados diretamente à prática do crime.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para reconhecer o tráfico privilegiado, reduzir a pena e aplicar regime aberto com substituição por restritivas de direitos.